Tribunal: TJDFT
Processo: 0708680-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONEXÃO. DESCABIMENTO QUANDO O PROCESSO ANTERIOR JÁ FOI JULGADO.

1. Conforme o Código de Processo Penal, no seu art. 76, III, a competência será determinada pela conexão “quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração”.

2. Nos termos da Súmula no 235 do Superior Tribunal de Justiça, não há razão para a reunião de processos, se os feitos considerados como justificativa para o declínio da competência, já se encontram devidamente julgados.

3. Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo suscitado – Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF.